Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-17.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Internação de dependente químico. Processo extinto por falta de laudo médico circunstanciado. Elementos apresentados que bem evidenciam a necessidade de internação, inúmeras vezes reconhecida e não concretizada por falta de vagas. Extinção sem apreciação do mérito afastada. Julgamento da causa segundo a teoria da causa madura. Medida requerida pelo genitor. Dependente que algumas

Ementa:
APELAÇÃO. Internação de dependente químico. Processo extinto por falta de laudo médico circunstanciado. Elementos apresentados que bem evidenciam a necessidade de internação, inúmeras vezes reconhecida e não concretizada por falta de vagas. Extinção sem apreciação do mérito afastada. Julgamento da causa segundo a teoria da causa madura. Medida requerida pelo genitor. Dependente que algumas vezes manifestou o desejo de ser internado para tratamento. Dependente sob sério risco, necessitado de tratamento que demanda internação, não podendo o sistema público de saúde deixar de atendê-lo. Faltando vaga na região ou em alguma instituição conveniada com o Município, deve ser buscada em outros serviços ou em outras regiões, em algum serviço privado que ao Município caberá custear. Recurso provido para, afastando a extinção do processo sem apreciação do mérito, acolher a pretensão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000253-17.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
ULISSES LEONCIO DA SILVA, são apelados JUNIO SOARES DA SILVA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000253-17.2020.8.26.0439
2
VOTO No 36038
APELAÇÃO N° 1000253-17.2020.8.26.0439 (autos digitais)
COMARCA: PEREIRA BARRETO
APELANTE: ULISSES LEÔNCIO DA SILVA
APELADOS: JUNIO SOARES DA SILVA e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUD MENNUCI
APELAÇÃO. Internação de dependente químico.
Processo extinto por falta de laudo médico circunstanciado.
Elementos
apresentados
que
bem
evidenciam
a
necessidade de internação, inúmeras vezes reconhecida e
não concretizada por falta de vagas. Extinção sem
apreciação do mérito afastada. Julgamento da causa
segundo a teoria da causa madura. Medida requerida pelo
genitor. Dependente que algumas vezes manifestou o
desejo de ser internado para tratamento. Dependente sob
sério risco, necessitado de tratamento que demanda
internação, não podendo o sistema público de saúde deixar
de atendê-lo. Faltando vaga na região ou em alguma
instituição conveniada com o Município, deve ser buscada
em outros serviços ou em outras regiões, em algum
serviço privado que ao Município caberá custear. Recurso
provido para, afastando a extinção do processo sem
apreciação do mérito, acolher a pretensão.
Sentença, proferida em 22 de junho de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Luciano Correa Ortega, de extinção, sem julgamento de
mérito, de processo com pedido de internação de filho do autor, para tratamento de
dependência química a álcool e drogas ilícitas, por descumprimento da determinação de
apresentar laudo médico circunstanciado sobre a necessidade da medida, sem
condenação do autor em honorários advocatícios porque o Município-réu não chegou a
ser citado, fls. 119/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000253-17.2020.8.26.0439
3
Apelação do autor pelo acolhimento da postulação,
sustentando que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a
condição deplorável de alcoolismo e dependência química do filho a drogas ilícitas, que
não consegue vencer sem ajuda; que já postulou internação, mas não consegue por
falta de vaga; ser pessoa humilde, sem instrução e limitado o seu conhecimento sobre
documentação.
Recurso respondido pelo Município-réu, com alegação de
falta de interesse de agir por não ter recusado pronto atendimento sempre que houve
necessidade de internação ou acompanhamento por corpo clínico adequado; não ser
desnecessária a medida, dado que o paciente desiste de todo tratamento a ele
prestado; falta de laudo médico circunstanciado indicando a condição de drogadição e a
necessidade de internação; que a medida extrema só pode ser indicada depois de
esgotadas todas as tentativas de reabilitação por meio de recursos extra-hospitalares;
invocação aos princípios da reserva do possível e da isonomia, além da necessidade de
previsão orçamentária.
Também respondeu ao recurso, em nome do filho do autor,
Júnio Soares da Silva, por negação geral, defensor nomeado com base em convênio da
Defensoria Pública do Estado com OAB/SP, fls. 161/184 e 193/195.
A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não provimento do recurso.
É o relatório.
Elementos
apresentados
que
bem
evidenciam
a
necessidade de internação, inúmeras vezes reconhecida e não concretizada por falta de
vagas, sendo por isso afastada a extinção do processo sem apreciação do mérito, com
julgamento da causa segundo a teoria da causa madura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000253-17.2020.8.26.0439
4
Não havia necessidade de comprovar recusa do Município
em atender à postulação porque o ingresso em juízo não demanda prévio exaurimento
das vias administrativas.
Postulada internação compulsória do filho do autor, Júnio
Soares da Silva, por ser usuário de álcool e drogas ilícitas, alegado que não se
alimenta, tem problemas de estômago, vive machucado em razão de frequentes quedas
ao chão, sua saúde piora a cada dia, seu estado é deplorável, com risco de morte, e a
família já foi destruída pelo seu vício.
Negada antecipação da tutela e determinada a juntada de
laudo médico circunstanciado, nos termos do artigo 6o da Lei 10216/2001, fls. 27/31.
Apresentados mais documentos, fls. 43/72, mas sem o
laudo circunstanciado.
Concedido nova prazo para tanto, determinação não
atendida, fls. 73/74 e 79.
Intimado para suprir a omissão, no prazo de cinco dias,
sob pena de extinção e arquivamento, tendo postulado que o Município-réu fosse
intimado a apresentar a negativa de intimação de seu filho, fls. 84 e 90.
Mais uma vez intimado a juntar o laudo circunstanciado,
apresentou outros documentos, fls. 98, 110/114, e sobreveio a sentença de extinção do
processo.
Os documentos apresentados apontam que o paciente é
portador de CID F102 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de
álcool síndrome de dependência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000253-17.2020.8.26.0439
5
Prontuário eletrônico do paciente acusa atendimento quase
diário, com anotação, de 03-02-2020, de que estaria em processo de recuperação de
álcool e drogas, abstinente, com alguns pequenos lapsos de recaída.
Teve recaída, noticiada pelo pai, em 06-02-2020, com
anotação de falar sobre internação via judicial, fls. 44.
Observados, em janeiro de 2020, traumas, dores de
cabeça, recaídas, fls. 45.
Anotações de dezembro de 2019 mencionam que ouvia
vozes dizendo que se matasse e que estava com vontade de fazer isso, constando,
também, já ter sido internado outras vezes, fls. 46.
Anotação de 19-11-2019: Aguardando vaga em Penápolis
para internação. Encontra-se abstinente e agitado. Consumiu álcool e drogas nos
últimos dias. Em 18-11-2019: Quer parar de beber. Em 16-11-2019: estado de
embriaguês, esperando vaga para internação psiquiátrica. Relata fraqueza e perda de
apetite.
Longo histórico de consultas, manifestação de desejo de
parar de beber e de ser internado e de não-internação por falta de vagas, fls. 44/72 e
110/114.
Tais elementos bem evidenciam o grande mal da
dependência química para a saúde do paciente e para a família, a justificar a sua
internação, pois de outro modo não consegue resistir à compulsão de satisfazer à
dependência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000253-17.2020.8.26.0439
6
A medida nem seria de internação compulsória, já que em
diversas oportunidades o próprio dependente manifestou o desejo de ser internado para
tratamento, medida inúmeras vezes reconhecida como necessária, mas não efetivada
por falta de vagas.
O dependente se encontra sob sério risco e necessita de
ajuda, de tratamento que demanda internação, não podendo o sistema público de
saúde deixar de atendê-lo.
Faltando vaga na região ou em alguma instituição
conveniada com o Município, deve ser buscada em outros serviços ou em outras
regiões, em algum serviço privado que ao Município caberá custear.
Não configura invasão indevida do Poder Judiciário em
matéria sujeita ao poder discricionário da Administração fazer que a lei seja cumprida,
de modo a atender o direito subjetivo à saúde, consagrado pela Constituição Federal.
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas
necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se
agravem.
Assim, porque a vida e a saúde têm precedência sobre
todos os demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser colocados em perigo
pela falta de condição econômica para custear o tratamento, cabe ao Poder Público a
responsabilidade de supri-lo.
Os tratamentos de custo elevado, que excedem a
capacidade econômica de significativa parcela da população brasileira, devem ser
supridos pelo Poder Público, ante o comando do artigo 196 da Constituição Federal de
que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000253-17.2020.8.26.0439
7
A falta de dotação orçamentária não eximiria o Poder
Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, ainda porque a
Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas públicas para a
área da saúde.
E não se trata de privilegiar o interesse individual a
detrimento do coletivo, mas de reconhecer que a nenhuma lesão de direito pode ser
negada a tutela jurisdicional.
Assim, deve o Munícipio-réu adotar as providências
necessárias para a internação do enfermo em estabelecimento adequado.
Para tanto, DÁ-SE provimento ao recurso, arcando o
Município-réu com todas as despesas do processo, somente em termos de reembolso,
com honorários advocatícios fixados em mil reais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator